Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-77.2018.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000198-77.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO/RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 368.787.829-53 (RECORRENTE/RECORRIDO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – INFRUTIFERAS TENTATIVAS DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO PLANO PARA MANUTENÇÃO DA DEPENTENTE – CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO TITULAR FALECIDO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉRICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória, atinentes aos danos materiais sofridos pelo consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020